Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROVENIENTES DE AUTOMÓVEL LOCADO. DESVALORIZAÇÃO DO BEM SINISTRADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, cuja decisão transitou em julgado em sede de Agravo de Instrumento, devendo ser observado o comando imposto pelo Tribunal.
2. Nas ações de responsabilidade civil em que a parte autora objetiva a indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, possui legitimidade ativa aquele que efetivamente suportou o prejuízo, seja o proprietário ou o condutor do veículo. Precedentes. 2.1. Na hipótese, houve a locação de veículo para fazer frente às necessidades diárias de locomoção no período em que o carro abalroado se encontrava na oficina fazendo os reparos exigidos para a sua restauração, devendo o causador do dano indenizar referidos gastos. 2.2. Os autores do dano somente podem ser responsabilizados pelos custos de aluguel de veículo com as mesmas características do veículo danificado. Precedentes.
3. Não havendo prova da depreciação do bem em razão do sinistro, não há que falar em dever de indenização a esse título. Precedentes.
4. O transtorno experimentado pela autora com o acidente de trânsito não atingiu direitos da personalidade, e, por conseguinte, não há que se falar em indenização extrapatrimonial.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.